Tribunal: STF
Processo: ARE 1551182
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a ausência de violação do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (iii) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. A parte agravante sustenta impertinentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. São duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se é viável o recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG).



    5. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.



    6. No julgamento do RE 639.138 (Tema 452/RG), Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, o STF concluiu ser inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o menor tempo de contribuição.



    7. No caso, diante das provas reunidas e da interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, o Tribunal de origem consignou não verificada diferenciação de gênero no cálculo da complementação da aposentadoria.



    8. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.